Tribunal: TJMT
Processo: 1002667-33.2019.8.11.0053
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002667-33.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIANE MARIA DA COSTA AMORIM - CPF: 020.276.931-30 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AJUIZAMENTO DE DUAS AÇÕES COM O MESMO OBJETO – LITISPENDÊNCIA – EXTINÇÃO DE OFÍCIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PREJUDICADO.

Há de ser reconhecida a litispendência entre processos quando verificada a identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir, de acordo com o inciso VI, §§ 1o a 3o do art. 337, do CPC.

Extinção do feito em virtude do
reconhecimento de litispendência, com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em razão da falha na prestação dos serviços consistente em constantes interrupções no fornecimento de energia, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos pela parte requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais. Estes valores serão corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença.
Julgo extinto
este processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor arbitrado a título de dano moral, posto que fora fixado em valor insuficiente.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Após minuciosa análise dos autos, e levando-se em consideração o Oficio n° 745/2021 expedido nos autos
1002664-78.2019.8.11.0053,
constante informação acerca do julgamento ocorrido em 19.04.2021, foi possível concluir que a promovente já ajuizou processo com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido que o presente feito judicial.

No presente caso, a promovente narra a ocorrência de interrupções de energia ocorridas no mês de dezembro/2016, entre os dias 04/12 e 06/12 e entre os dias 08/12 e 11/12, alegando que ficou 101 (cento e uma) horas sem energia. A ação foi ajuizada em 06.12.2019, às 10h27min.

Analisando os autos
1002664-78.2019.8.11.0053, foi possível constatar que a promovente discute interrupções ocorridas no mesmo período, qual seja: 04 a 06/12/2016 e 08 a 11/12/2016, sendo que tal ação foi ajuizada no mesmo dia 06.12.2019, às 09h42min.

Por tais razões, entendo que há de ser reconhecida a litispendência, tendo em vista a reprodução, pela promovente, de ação idêntica a outra que já estava em curso, nos termos do inciso VI, §§ 1o a 3o do art. 337, do CPC,
in verbis
:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

VI – litispendência.

§ 1
o
Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2
o
Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3
o
Há litispendência, quando se repete ação, que está em curso.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
AJUIZAMENTO DE DUAS AÇÕES COM O MESMO OBJETO
–
LITISPENDÊNCIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Deve ser mantida a sentença que reconheceu a litispendência, uma vez que foram ajuizadas duas demandas com a mesma causa de pedir e pedido.
A lide pendente a ser extinta é aquela distribuída em data posterior, uma vez que o artigo 240 do Código de Processo Civil - que estabelece como efeito da citação válida a configuração da litispendência - dirige-se apenas ao réu, sendo certo que, em relação ao autor, a litispendência, enquanto pressuposto processual negativo ocorre desde o ajuizamento da ação.
(N.U 0009711-51.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE
19/05/2021
).

Isto posto, entendo que a analise do mérito recursal fica prejudicada, devendo o processo ser extinto, de ofício, em virtude do reconhecimento de litispendência.

Pelo exposto, de ofício,
JULGO EXTINTO
o processo
SEM RESOLUÇÃO
do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, §3°, do Código de Processo Civil,
restando prejudicado o recurso interposto
.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2021